Tribunal: TJPA
Processo: 0803465-64.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803465-64.2021.8.14.0201

APELANTE: KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS

APELADO: LIMA REPRESENTAÇÕES, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REEMBOLSO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU DANO MORAL. CONTRATO VÁLIDO. VALORES A SEREM DEVOLVIDOS APENAS AO FIM DO GRUPO OU POR SORTEIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de anulação de contrato cumulada com reembolso de parcelas pagas e indenização por danos morais e materiais, alegando ter sido induzido a erro ao firmar contrato de consórcio sob a crença de tratar-se de financiamento para aquisição de veículo.

A sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci julgou improcedentes os pedidos, ao concluir pela inexistência de vício de consentimento ou ato ilícito, destacando que o autor foi informado previamente das condições contratuais.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando alegações de induzimento em erro, vício de informação, prejuízos materiais e morais e pleiteando a anulação do contrato com restituição integral das parcelas e indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento no contrato de consórcio firmado, capaz de ensejar sua anulação e eventual responsabilização civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 138 do Código Civil prevê a anulabilidade do negócio jurídico por erro substancial perceptível por pessoa de diligência normal, enquanto o artigo 6º, III, do CDC assegura o direito à informação clara e adequada.
6. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que o autor teve ciência da natureza consorcial do contrato, tendo assinado proposta que destacava não se tratar de cota contemplada, além de ter confirmado tal entendimento em ligação telefônica registrada.
7. A existência de informação prévia e clara afasta a hipótese de vício de consentimento, nos termos do artigo 110 do Código Civil, segundo o qual reserva mental não conhecida da outra parte não invalida a manifestação de vontade.
8. Quanto à devolução dos valores pagos, a Lei nº 11.795/2008 estabelece que tal devolução deve ocorrer apenas ao final do grupo consorcial ou por sorteio de cotas inativas, sendo legítima a cláusula contratual nesse sentido.
9. Inexistindo ato ilícito ou dano concreto à esfera íntima do autor, não se verifica configuração de dano moral ou material indenizável.
10. Por tais fundamentos, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “Não se reconhece vício de consentimento em contrato de consórcio quando demonstrado que o contratante recebeu informação clara e inequívoca sobre a natureza do negócio, inclusive por meio de confirmação expressa em gravação telefônica. É legítima a cláusula que condiciona a devolução de valores pagos à contemplação por sorteio ou encerramento do grupo, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 110 e 138;
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III;
Lei nº 11.795/2008, arts. 22, §2º, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência transcrita no voto ou relatório.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Reembolso de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. Nº 0803465-64.2021.8.14.0201), ajuizada contra CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e LIMA REPRESENTAÇÕES.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Não havendo preliminares, passo ao mérito.

O autor ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que firmou contrato de consórcio com a requerida, achando que se tratava de financiamento de veículo no valor de R$ 30.000,00.

Por ocasião da contratação pagou o valor de R$ 10.663,95. Alegou ainda que o contrato assinado é nulo de pleno direito em razão de vício de informação, na ocasião da contratação.

A requerida KASINSKI, por outro lado, alegou que a contratação foi feita de forma regular, com todas as informações atinentes ao contrato de consórcio, não havendo falha ou erro quanto ao objeto da contratação, portanto, não houve ato ilícito e, consequentemente, não há nexo de causalidade, nem dando moral a reparar

De fato, no caso particular dos autos, entendo que o autor não conseguiu provar ter sido alvo de uma propaganda enganosa. Não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Ademais, observo a existência de termo de negociação requerendo a exclusão do seguro de vida e a redução da carta de crédito contratada, o que dá a entender que o autor tinha conhecimento dos termos da negociação.

A parte requerida KASINSKI, por outro lado, trouxe contrato assinado pelo autor, em que consta na página da sua assinatura, com letras vermelhas, a informação de que não haveria contemplação imediata.

A requerida também trouxe declaração assinada pelo autor informando ter ciência da não comercialização cotas contempladas.

juntou também gravação de conversa com o autor em que ele declara que a vendedora não lhe deu promessa de contemplação imediata.

Por todas essas circunstâncias, concluo que o autor estava ciente das condições do consórcio contratado.

Não houve, portanto, comprovação de prática de ato ilícito por parte das requeridas, nem comprovação de vício na informação.

Nesses casos, fica resguardado, ao autor, a devolução dos valores pagos apenas ao final do consórcio ou por meio de sorteio de cota desistentes/excluídas, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Custas na forma da lei, dispensadas em razão da gratuidade processual.

Condeno
o autor a pagar honorários advocatícios aos advogados das requeridas no que arbitro em 20% sobre o valor da causa
. Suspendo a exigibilidade da cobrança ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, por um período prescricional de até 05 (cinco) anos ou antes desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo..”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo em síntese: que foi induzido em erro, ao ser levado a crer que firmava contrato de financiamento para aquisição de veículo, quando, na verdade, tratava-se de consórcio, que não teve acesso prévio às cláusulas contratuais, sendo levado a assinar a documentação de forma apressada e sob vício de informação, que a empresa LIMA REPRESENTAÇÕES, embora citada, permaneceu inerte ao processo, demonstrando desinteresse e desídia, que o investimento realizado se deu com recursos oriundos de indenização trabalhista, com finalidade específica de iniciar atividade profissional como motorista de aplicativo, circunstância que evidencia a gravidade dos prejuízos sofridos, que o vício na formação do contrato compromete sua validade, sendo cabível a anulação e a restituição dos valores pagos, acrescidos de indenização por danos morais e materiais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos deduzidos na exordial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à instância ad quem restringe-se à discussão sobre a existência de vício de consentimento, especialmente por erro substancial, no contrato de consórcio firmado entre o recorrente e a CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., além da eventual responsabilização civil das promovidas, com pedidos de devolução de quantias pagas e reparação por danos morais e materiais.

Alega o apelante, em síntese, que acreditava estar firmando contrato de financiamento para aquisição de veículo, tendo disponibilizado cerca de R$ 10.663,95 – correspondente à totalidade da indenização trabalhista que lhe fora paga –, com o propósito de adquirir um automóvel para atuar como motorista de aplicativo, o que não se concretizou. Aponta falha na prestação de informações e publicidade enganosa, imputando a responsabilidade às rés por vício de informação e induzimento em erro. Sustenta que não houve ciência sobre a natureza consorcial do contrato, o que, segundo ele, caracterizaria vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Pois bem.

O Código Civil, em seu artigo 138, dispõe:

“É anulável o negócio jurídico, quando houver erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

De outro lado, o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, consagra como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No presente caso, em que pese o apelante sustentar ausência de clareza nas informações prestadas à época da contratação, constata-se que, ao longo da instrução, foram colacionadas provas robustas pela parte ré, especialmente pela CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., demonstrando que o recorrente foi expressamente informado, em diversas oportunidades, sobre a natureza do contrato celebrado.

A proposta de participação no grupo de consórcio, devidamente assinada pelo autor, contém, logo abaixo do campo destinado à sua assinatura, advertência em destaque:
“NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS. NÃO ASSINE SEM LER”,
em letras maiúsculas e de cor vermelha, conforme consignado na sentença de origem. Além disso, há gravação de ligação telefônica (procedimento pós-venda) em que o autor, questionado sobre sua ciência quanto ao sistema consorcial, responde afirmativamente, além de declarar, de modo inequívoco, que não lhe foram prometidas contemplações antecipadas.

O conteúdo dessa gravação é altamente relevante para a formação do juízo, eis que evidencia a ausência de induzimento em erro e, ainda, a existência de ciência inequívoca quanto à ausência de garantia de contemplação imediata. Ainda que se alegue possível omissão de informação durante a tratativa inicial por parte de prepostos ou intermediários, é fato incontroverso que a empresa ré, antes da formalização definitiva do contrato, submeteu o autor a um procedimento de verificação e ratificação das condições contratuais, oportunidade em que, repita-se, este confirmou expressamente seu conhecimento e anuência com os termos.

Cumpre destacar que não há como se reconhecer vício de consentimento quando o suposto equívoco é dissipado antes da conclusão do negócio, especialmente por meio de canal institucional da empresa, realizado com o fim precípuo de garantir a boa-fé e a transparência nas relações negociais.

Outrossim, o artigo 110 do Código Civil estabelece:

“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.”

Ou seja, mesmo que o autor, intimamente, nutrisse expectativas diferentes sobre a contratação, tal circunstância não afasta a validade do negócio jurídico celebrado, se não restar demonstrado o conhecimento da contraparte quanto a tal reserva mental, o que, claramente, não ocorreu no presente caso.

No tocante à devolução dos valores pagos, igualmente não assiste razão ao apelante. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como o disposto nos artigos 22, §2º, 30 e 31 da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), estabelece que, nos casos de desistência, os valores pagos pelo consorciado somente devem ser restituídos após a contemplação da cota cancelada (por sorteio de cotas inativas) ou ao término do grupo consorcial, com os devidos descontos contratuais.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na cláusula contratual que condiciona a devolução dos valores à contemplação da cota ou ao encerramento do grupo. Referida cláusula, além de ter previsão legal, atende ao princípio da solidariedade do sistema consorcial, o qual se funda na mútua cooperação entre os consorciados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar. Como se sabe, o mero aborrecimento ou frustração de expectativa decorrente da ausência de contemplação imediata em consórcio não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo concreto à esfera íntima do indivíduo, o que não se evidenciou nos autos.

Por fim, também inexiste prova efetiva de dano material a justificar condenação da parte recorrida, não se podendo presumir prejuízo apenas com base na alegação de frustração negocial, mormente diante da ausência de vício de consentimento ou ilicitude na conduta da parte ré.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2025